Tribunal: TJBA
Processo: 8001106-51.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001106-51.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA

APELADO: JAMILE GONCALVES SILVA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. ART. 47 DA LEI MUNICIPAL Nº 714/2011. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO SUBJETIVO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LRF NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001106-51.2022.8.05.0040
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMAMU e como apelada JAMILE GONCALVES SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.